Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0725733-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: DENISE AURÉLIO RODRIGUES, DILTON SEIXAS CARDOSO, WALDIRENE MARINHO GOMES, JAIME MARTINS DE MOURA, JAILTON MOREIRA DE PAIVA, NILSON MACHADO DA SILVA, SÉRGIO VILLELA DE SOUZA, EDSON DIAS NUNES, JOSÉ UILTON DE ARAÚJO, LUCIMEIRE DE CASTRO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por DENISE AURÉLIO RODRIGUES e OUTROS (ID 74563344). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014